Tribunal: STF
Processo: HC 211725
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eduardo Jose Baldini Matwijkow impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    EMENTA: DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. PARCELA DO PEDIDO PRECLUSO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Cumpre acolher os Embargos de Declaração para sanear apenas as contradições e as omissões efetivamente verificadas no Acórdão recorrido. 2. Todavia, não se acolhem os Aclaratórios na parte em que a matéria aventada pelo embargante, a par de ter sido enfrentada no Acórdão recorrido, estava preteritamente fulminada pelo instituto da preclusão desde o término da fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar. 3. Decisão por unanimidade. 



    (Embargos de Declaração n. 7000629-95.2019.7.00.0000, relator ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “Reestabeleça a absolvição do paciente nos moldes da decisão do Ministro Relator por falta de provas, considerando a primariedade, presunção de arrependimento e ausência de circunstância judicial desfavorável, sobretudo, a inexistência de provas nos autos excluindo o dolo.”, bem como assevera “o Superior Tribunal Militar, por sua vez, alegou que existiam circunstâncias desfavoráveis, não trazendo fundamentação idônea, ou elementos concretos que justificassem seu entendimento, utilizando uma fração não mencionada”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão do ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada:



    Quanto à dosimetria da pena imposta ao Embargante, o Ministro Revisor, oralmente, destacou que nenhum reparo tinha a ser feito à Sentença recorrida. 



    De fato, o "Decisum" fixa corretamente a pena imposta, senão vejamos: 



    "DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO EDUARDO JOSÉ BALDINI MATWIJKOW Na primeira fase da aplicação da pena, tem-se que, sopesando as circunstâncias judiciais do artigo 69 do CPM, a primariedade, a presunção de arrependimento e de que não tornará a delinquir, é de se aplicar a pena no mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão. 



    Na segunda fase, verifica-se que o acusado ressarciu integralmente o dano causado à Administração Pública, atraindo a incidência da atenuante prevista no artigo 72, inciso Ill, alínea "b", contudo, tal atenuante é incapaz de trazer a pena aquém do mínimo legal. 



    Na terceira fase, examina-se que não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas. (...) 



    Com efeito, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, atinentes ao acusado, e aplicando-se analogicamente ao caso as regras do art. 71 do Código Penal Brasileiro, aplica-se o aumento mínimo previsto naquele dispositivo - um sexto - resultando, assim, a pena final de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.". 



    Cumpre lembrar, em relação à fixação da pena que, apesar de presente, no caso dos autos, a atenuante prevista no art. 72, III, "b", do CPM, o art. 73 do referido Códex impede a fixação da pena base abaixo do mínimo legal: (grifei)



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria.



    Finalmente, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca ao pleito de absolvição.



    É que, para o acolhimento das teses defensivas – absolvição do paciente, por ausência de provas –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Demais disso, quanto aos argumentos acerca da atipicidade da conduta, bem como em relação a utilização da cafeína como ‘insumo’, ou não, na fabricação de substância entorpecente, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    (HC n. 184.590, ministro Luiz Fux – grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator